Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO JUÍZO CÍVEL. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. AÇÃO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ENTRE AS MESMAS PARTES. CONEXÃO. REUNIÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS.
1. Segundo o art. 54 do CPC, a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, hipótese na qual a distribuição dá-se por dependência com outra demanda já ajuizada, nos termos do art. 286, inc. I, do CPC.
2. Verificada a conexão entre as ações ou a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente, é impositiva a reunião para julgamento conjunto (art. 55, § 3o, do CPC).
3. No caso, tratando-se de competência relativa e sendo o juizado especial cível competente para o processo e julgamento de ambas as ações propostas, escorreita a determinação de reunião das duas demandas no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a quem fora distribuída a primeira ação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.